Tribunal: TJMT
Processo: 0000805-81.2018.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000805-81.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ILZA SEVERINO DE PAULA - CPF: 568.348.961-04 (APELANTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), JAKELINE TEIXEIRA LAET - CPF: 044.017.091-52 (APELANTE), WERICA RAYANE SEVERINO TEIXEIRA - CPF: 046.290.491-18 (APELANTE), ALCIENE TEIXEIRA MONTOANELLI - CPF: 031.241.661-08 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA CELEBRADO POR TEMPO CERTO E QUE NÃO FOI RENOVADO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO AUTORIZADA PELO SEGURADO – SINISTRO OCORRIDO APÓS O TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se o contrato de seguro de vida foi celebrado por tempo determinado e não foi autorizada pelo segurado a renovação automática, fica isenta a seguradora da obrigação de indenizar quando o sinistro ocorre após o término de sua vigência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ILZA SEVERINO DE PAULA E OUTRAS em razão do inconformismo com a sentença de ID no 63810952, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, na AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS de Cód. no 51302, movida em face de
BANCO DO BRASIL S. A. E OUTRO
, que julgou improcedente a pretensão originária, condenando as apelantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de ID no 63810970 as recorrentes alegam que houve o cancelamento unilateral do seguro de vida formalizado pelo
de cujus
, Sr. Alcino Teixeira de Paula, quando da falta de notificação prévia deste acerca da não renovação automática do contrato. Sustentam que o segurado faleceu acreditando que o seu seguro de vida continuava vigente, beneficiando sua esposa e filhas, ora apelantes. Aduzem que é proibido o cancelamento unilateral do seguro de vida sem prévia e expressa notificação do contratante em prazo razoável. Defendem que a interpretação das cláusulas contratuais devem se dar de forma mais favorável ao consumidor.

Requerem, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar a sentença atacada para julgar o feito totalmente procedente, determinando que às recorridas paguem integralmente as indenizações requeridas na exordial, bem como haja a inversão do ônus sucumbencial.

As partes apeladas, em sede de contrarrazões recursais de ID no 63812003 e no 63812036 refutam
in totum
as alegações das apelantes, pedindo, ao final, a manutenção da decisão de primeiro grau, não provendo o recurso interposto.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Destaco desde já que entendo que o presente recurso não merece prosperar, conforme passarei a expor.

Compulsando os autos, verifico que a recorrentes almejam a condenação das instituições financeiras recorridas ao pagamento do valor da Proposta de Adesão Ouro Vida 2000, Apólice no 000017012, registrada no Código de Barras n. 05027616315111272536, emitido em 19/05/2011, sob o certificado n. 000000135181, com capital segurado contratado de R$ 89.320,00 (oitenta e nove mil, trezentos e vinte reais), celebrado pelo segurado, Alcino Teixeira de Paula, já falecido, com a seguradora Companhia de Seguros Aliança do Brasil, por intermédio do Banco do Brasil S.A. como estipulante.

Anota-se que todas as partes envolvidas no feito reconhecem a existência do contrato de seguro de vida mencionado. Porém a controvérsia da lide reside em saber qual seria a vigência da cobertura da apólice mencionada e, se estava vigente o seguro quando do óbito do segurado, bem como se houve ou não suicidio deste, para fins de incidência do prazo de carência de 2 (dois) anos.

Analisando a apólice de ID no 63806037 verifica-se que a vigência do seguro em questão tem por marco inicial a data e 05/05/2011 (data da contratação), com prazo de vigência de 01 (um) ano (fim da vigência em 05/05/2012).

Por outro lado, o sinistro ocorreu em 15/02/2013, portanto, após o prazo de vigência individual de 01 (um) ano, conforme certidão de óbito de ID no 63806958.

Assim, na mencionada apólice não é possível constatar a suposta cláusula de renovação automática que as recorrentes alegam existir, tampouco a autorização expressa do
de cujus
pela renovação automática após a vigência de um ano do seguro contratado, até mesmo porque sequer houve qualquer tipo de desconto bancário ao término da avença em 05/05/2012.

Desta feita, como se vê nas peças acostadas aos autos, o seguro versado na demanda tinha prazo certo de vigência e não admitia renovação automática, restando claro que não se cuidava de seguro vitalício, mas de um pacto por prazo limitado, conforme dispõe o artigo 796 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 796. O prêmio, no seguro de vida, será conveniado por prazo limitado, ou por toda a vida do segurado.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, no seguro individual, o segurador não terá ação para cobrar o prêmio vencido, cuja falta de pagamento, nos prazos previstos, acarretará, conforme se estipular, a resolução do contrato, com a restituição da reserva já formada, ou a redução do capital garantido proporcionalmente ao prêmio pago”.

Isso significa dizer que a continuidade do seguro, após a data de vigência, passa a depender de uma
"nova manifestação de vontade demonstrando o segurado o desejo de constituir nova relação jurídica, com ou sem modificações"
(O Contrato de Seguro, Ernesto Tzirulnike Flávio de Queiroz Cavalcanti, ed. RT,2a ed., 97).

Com efeito, extinto o contrato celebrado pelas partes, automaticamente encerradas ficaram as relações individuais que dele decorriam.

Pertinente, aliás, mostra-se a observação de Ernesto Tzirulmk e Flávio de Queiroz B Cavalcanti em "O Contrato de Seguro", ed. RT,2a ed , 209/210:

"As relações individuais estão intimamente ligadas ao contrato-mestre, compondo esse conjunto o contrato global. Assim, a extinção do contrato-mestre significa, pura e simplesmente, a extinção de todo o contrato, afetando as relações individuais. Da mesma forma, a extinção das relações individuais, até um certo e determinado número, acarreta, como vimos em número anterior, a extinção do contrato global. Esta é uma das evidências de que estamos diante de um só contrato, abrangendo o contrato mestre e as relaçõesindividuais”.

Assim, uma vez que o sinistro/óbito do segurado se deu em 15/02/2013, conforme se verifica na certidão de óbito elencada, ou seja, data posterior ao período de vigência do contrato, e não tendo sido renovada a apólice expirada em 05/05/2012, nem mesmo na modalidade automática, motivo não há para exigir que a seguradora e/ou o banco acionados judicialmente indenizem as apelantes pela morte do segurado.

Nesse sentido tem se pautado jurisprudência, conforme demonstram os seguintes julgados:

"RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS PRÊMIOS. SINISTRO OCORRIDO APÓS O TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
O sinistro ocorrido após o término do contrato de seguro, que não foi renovado, isenta à seguradora da obrigação de indenizar.
RECURSO NÃO PROVIDO" . (TJ-PR 8665565 PR 866556-5 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 05/07/2012, 10a Câmara Cível) (grifo nosso)

"SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS - NÃO RENOVAÇÃO DA APÓLICE POR PARTE DA SEGURADORA - SINISTRO OCORRIDO APÓS O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO SEGURO - PRETENSÃO DA SEGURADA EM VER MANTIDO O VÍNCULO CONTRATUAL A FIM DE RECEBER A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA -INADMISSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - APELO DA AUTORA IMPROVIDO. Malgrado ilícita a negativa da seguradora em renovar o contrato de seguro de vida, porém, tendo com isso concordado tacitamente a segurada, e
ocorrendo o sinistro quando já não mais vigorava a apólice, improcede o pleito que objetiva compelir a seguradora a reativar o contrato já encerrado, a fim de tornar devida a indenização prevista na apólice não renovada
". (TJ-SP - APL: 992080616029 SP , Relator: Mendes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2010, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2010) (grifo nosso)

"SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO,
SEGURO CELEBRADO POR TEMPO CERTO E QUE NÃO FOI RENOVADO AO CABO DO PRAZO. SINISTRO OCORRIDO APÓS O TÉRMINO DE VIGÊNCIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
APELO PROVIDO" . (TJ-SP - CR: 1137617007 SP , Relator: Arantes Theodoro, Data de Julgamento: 28/08/2008, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2008) (grifo nosso)

Desta feita, uma vez que no momento do sinistro/óbito do segurado, o contrato de seguro não estava mais em vigor, não assiste razão às recorrentes, motivo pelo qual seus argumentos não merecem serem acolhidos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a sua cobrança suspensa, em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária às partes recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021